Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
================= EMENTA ==================
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO PELA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião e o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, instaurado em procedimento de jurisdição voluntária destinado à homologação de transação extrajudicial celebrada após o trânsito em julgado e o integral cumprimento de sentença de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de homologação de acordo extrajudicial, celebrado após o exaurimento do cumprimento de sentença e envolvendo nova reorganização patrimonial com inclusão de terceiro e imóveis diversos, atrai a competência do juízo que processou a demanda originária, por conexão ou prevenção, ou se deve ser apreciado por juízo distinto, regularmente definido pela distribuição.
III. Razões de decidir
3. A sentença de reintegração de posse foi integralmente cumprida, encontrando-se exaurida a atividade jurisdicional no cumprimento de sentença, inexistindo qualquer providência pendente a justificar a atração de competência.
4. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes institui nova relação jurídica, com objeto diverso da lide originária, inclusão de terceira pessoa estranha ao processo anterior e reorganização patrimonial que não decorre da decisão judicial exequenda.
5. O próprio juízo do cumprimento de sentença afastou a possibilidade de homologação do ajuste nos autos originários, determinando expressamente a utilização de procedimento autônomo para apreciação da transação.
6. Não se configuram os requisitos da conexão ou da continência, ante a inexistência de identidade de pedidos, de causa de pedir ou de risco de decisões conflitantes, nos termos dos arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil.
7. A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça afasta a reunião de processos quando um deles já se encontra julgado, impedindo o reconhecimento de prevenção com base em demanda definitivamente encerrada.
8. À luz do art. 43 do Código de Processo Civil, a competência fixa-se no momento da distribuição da petição inicial, inexistindo fundamento legal para o deslocamento da competência regularmente estabelecida em procedimento autônomo de jurisdição voluntária.
IV. Dispositivo e tese
9. Conflito conhecido. Competência declarada.
Tese de julgamento: "1. A homologação de transação extrajudicial celebrada após o trânsito em julgado e o integral cumprimento da sentença deve ser requerida por meio de procedimento autônomo de jurisdição voluntária. 2. A inexistência de identidade objetiva ou subjetiva entre o cumprimento de sentença já encerrado e o pedido autônomo de homologação afasta a configuração de conexão ou prevenção. 3. Encerrada a demanda originária, não há atração de competência do juízo que a processou, devendo prevalecer a competência fixada pela distribuição regular do novo procedimento. ”_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, 56, 515, III, 954 e 955.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; TJDFT, Acórdão no 2016555, Conflito de Competência no 0718555-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 29.06.2025, DJe 15.07.2025.